Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703201-62.2020.8.07.0009 RECORRENTE: VILMAR MOURA ESPINOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA “RES FURTIVA” SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A denúncia que não estiver amparada em um suporte probatório mínimo deve ser rejeitada, uma vez que a pretensão punitiva estatal não pode ser levada a efeito de modo temerário, com infringência ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, havendo indícios de autoria e provas mínimas da materialidade, impõe-se o recebimento da denúncia, por subsistir a justa causa para persecução penal. 2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Não há falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque o valor dos bens subtraídos (quatro peças de picanha) alcança R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), representando cerca de 38% (trinta e oito por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, patamar que ultrapassa, em muito, o percentual de 10% (dez por cento) adotado pela ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 395, inciso III, do CPP, e 155, caput, do Código Penal, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância e a impossibilidade de consumação do delito, uma vez que foi acompanhado, ininterruptamente, pelos agentes de segurança do supermercado e porque houve a restituição imediata da res furtiva ao supermercado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de impossibilidade de consumação do delito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.385.621/MG (Tema 924), de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/6/2015, concluiu que: “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 395, inciso III, do CPP, e 155, caput, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de criminoso habitual. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no AREsp 1632403/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030